Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716735-16.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LOURDES DE SOUSA SUTARELLI APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora, MARIA LOURDES DE SOUSA SUTARELLI, em face de sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento do valor devido. A apelante requer que o recuso interposto seja conhecido e provido, a fim de reformar ou anular a sentença de primeiro grau, para que sejam considerados e homologados os cálculos apresentados na planilha juntada pela recorrente. É o breve relato. DECIDO. Trata-se de apelação inadmissível em razão de sua intempestividade. Isso porque a ciência eletrônica pela autora/apelante acerca da sentença se deu, via PJe, no dia 08/11/2021, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 09/11/2021. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição da presente apelação, o dia 30/11/2021, tendo sido o recurso distribuído apenas em 01/12/2021 (ID. 32211269). Ressalta-se que a posterior publicação no Diário Eletrônico de Justiça – DJe (ID. 32211263), disponibilizada no dia 10/11/2021 e considerada no dia 11/11/2021, não reestabelece o prazo recursal. Destaca-se que o Código de Processo Civil privilegiou a intimação por meio eletrônico (arts. 270 e 272 do CPC/2015), enquanto que o art. 9o da Lei no 11.419/06 (dispõe sobre a informatização do processo judicial) prevê que, “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. Nesse sentido: “(...) 1-A publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal, porque a apelante teve ciência inequívoca do decisum recorrido, uma vez que houve registro anterior de ciência no sistema do PJE. (...) (Acórdão 1307863, 07009831620198070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” “(...) I. De acordo com o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico. II. A intimação por meio eletrônico torna despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006. III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico. (...) (Acórdão 1265955, 07310076720188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 4. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 5. Uma vez claras as informações presentes nos autos relativas à ciência e à publicação de todas as decisões, e considerando a própria indicação no sistema do PJE, divulgações essas que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso, de modo que não há como alegar que houve, na espécie, indução do Autor em erro. (...) (Acórdão 1283000, 07251330420188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) (...) 2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. 3. Em consulta aos autos, é possível verificar a ciência das decisões conforme expedição eletrônica registradas no sistema PJe. (...) (Acórdão 1303540, 07385326620198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) (...) 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu agravo de instrumento manifestamente intempestivo. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. 2. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC), no entanto, o agravante o interpôs no 16o dia útil, contado após o registro da ciência do agravante no sistema PJE. 3. Apesar do pedido expresso de intimação em nome dos recorrentes, conforme dispõe o artigo 5o da Portaria GC 160 de 2017 do TJDFT, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei". (...) 3.1. A referida portaria está em consonância com os artigos 2o e 5o da Lei no 11.419/2006, que estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário (art. 2o), dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 4. Precedentes deste Tribunal no sentido que a intimação por meio do portal do PJE deflagra o prazo para impugnação ou cumprimento do ato, independentemente de posterior publicação no DJE. 4.1. "[...] 2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. [...] (...) (Acórdão 1292072, 07151951720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ainda, a parte apelante requer sejam considerados dois feriados para a contagem do prazo. Todavia, o feriado da proclamação da República (dia 15/11), que é feriado nacional, não está incluído do cômputo do referido prazo, exatamente por não se tratar de dia útil, não alterando, assim, o termo final para a interposição do recurso. Quanto ao alegado feriado do Dia do Evangélico (30/11), é importante esclarecer que este Tribunal é um órgão federal com jurisdição local, e que a festividade é comemorada apenas no âmbito da administração distrital. Assim, o referido feriado distrital é dia útil forense, não cabível sua exclusão para a contagem do prazo. Em caso semelhante ao ora examinado, tem-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. PARTE INTIMADA PARA RECOLHER PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EXTEMPORANEAMENTE. RECURSO DESERTO. DIA DO EVANGÉLICO. DIA ÚTIL. TJDFT. DECISÃO MANTIDA. I - Dispõe o art. 932, do CPC, compete ao Relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível. II- Considera-se deserto o recurso quando a parte, devidamente intimada para o recolher o preparo recursal, não o colaciona no prazo legal. III- O dia 30 de novembro não é considerado feriado forense para o TJDFT, pois este Tribunal é órgão integrante da União e não do Distrito Federal. IV- Os feriados e férias forenses estão inseridos na Lei 11.697/09, na qual não consta o dia 30 de novembro (dia do evangélico). V- Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1091901, 00047717220168070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, em petição de ID. 32517345, a parte apelante alegou que, do total de 15 dias, perfazem-se um montante de 360 horas. Assim, estaria constatada a tempestividade da apelação apresentada. No entanto, consoante art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recursos é estabelecido especificamente em dias: "Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...)" (grifei) Outrossim, conforme estabelece o art. 219, caput, do Código de Processo Civil, computam-se os prazos em dias úteis, e não em horas úteis. Vejamos: "Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis." (grifei) Por conseguinte, conforme se constata da leitura dos dispositivos legais transcritos, conclui-se que o recurso interposto é intempestivo. Ante o exposto, não conheço da apelação, porque inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2022 13:21:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora